Tribunal: TJES
Processo: 5004241-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004241-30.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO: SUELY MADEIRA e outros (2)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO MOVIDA CONTRA VIZINHOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS EM IMÓVEIS LINDEIROS. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA INVERSÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não obstante o respeitável entendimento do juízo originário, mostram-se relevantes os argumentos trazidos pelo recorrente a amparar a acolhida de sua irresignação.
2.
Além da controversa responsabilidade da agravante nos fatos narrados na exordial, não se extrai da peça inaugural apresentada na origem indícios de que a relação existente entre a agravada e agravante se deu no âmbito de relação de consumo, a justificar a inversão do ônus da prova com base neste microssistema.
3.
Inversão do ônus da prova e do custeio da perícia requerida pela parte autora indeferida.
4.
Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004241-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A
AGRAVADO: SUELY MADEIRA, ERNESTO MOSANER JUNIOR, MARIA HILDA GAVOTTI VEROSPI MOSANER

Advogado do(a) AGRAVADO: DONALDO DELFIN FONTES DE FARIA BRITO NETO - ES29519

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra que inverteu o ônus da prova nos autos da ação declaratória e de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada pela Agravada, facultando-lhe arcar com a prova pericial pretendida pela parte autora.

A agravante argumenta, em síntese, a) que a relação objeto de tutela perseguida pela Autora/Agravada não está respaldada em nenhuma relação de consumo; b) que a vistoria da Defesa Civil não detectou no imóvel das Requeridas os problemas narrados na inicial, mas tão somente problemas decorrentes de própria construção pela Autora; c) que apenas intermediou a venda do imóvel vizinhos aos atuais proprietários, não podendo ser responsabilizada por nenhuma obra por eles realizada naquele terreno.

Sob ID
4869763
, em análise perfunctória do caso, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando a tramitação do feito originário.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso trazem robustez suficiente a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Trata-se de origem de ação declaratória e de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada pela agravada em face dos possuidores/proprietários do lote 19, quadra 28 no loteamento Residencial Centro da Serra, que poderiam ser citados por hora certa na sede da imobiliária MACAFÉ, ora Agravante.

Vê-se que a indicação da parte agravante no polo passivo da demanda na peça inaugural se deu apenas para identificar e citar os proprietários do lote vizinho, em que realizada as intervenções.

Após devidamente indicados os proprietários dos lotes vizinhos, pugnou a parte autora pela manutenção da referida pessoa jurídica no polo passivo em litisconsórcio passivo, o que foi deferido pelo juízo.

Indagadas as partes acerca das provas a serem produzidas, apenas a parte autora pugnou pela realização da prova pericial.

Na sequência, o juízo, além de inverter o ônus da prova em desfavor da Agravante, facultando-lhe arcar com o custeio da prova pericial pretendida pela parte autora, destacando, entretanto, que caso não realizada a prova, se presumiriam verdadeiras as alegações autorais.

Pois bem.

Não obstante o respeitável entendimento do juízo originário, reputo relevantes os argumentos trazidos pelo recorrente já que, de fato, da narrativa autoral e das provas colacionadas aos autos evidencia-se inexistir na peça inaugural narrativa acerca de ato imputável à agravante, ao passo que a decisão recorrida, ao inverter o ônus probatório, acabou por impingir-lhe severas consequências se não realizada a prova, com o reconhecimento de presunção de veracidade das alegações autorais.

Além da controversa responsabilidade da agravante nos fatos narrados na exordial, não se extrai da peça inaugural apresentada na origem indícios de que a relação existente entre a agravada e agravante se deu no âmbito de relação de consumo, a justificar a inversão do ônus da prova com base neste microssistema.

Outrossim, há de se rememorar que a inversão do ônus da prova não enseja necessariamente a obrigação de arcar com a prova pretendida. Sobre a questão assim tem sido entendido nos tribunais pátrios:

Processual civil. Consumidor. Inversão do ônus da prova. Honorários do perito. Responsabilidade. Hipossuficiência. 1. A simples inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua não produção. (REsp 639.534/MT – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito – DJU 13.02.2006). Precedentes. 2. Recurso especial provido” (STJ – REsp 1063639/MS – Segunda Turma – Rel. Min. Castro Meira – j. 01.10.2009 – DJe 04.11.2009)

Desta feita, não emergindo dos autos sequer indícios de atos praticados pela agravante a justificar sua manutenção no polo passivo, tampouco os requisitos para a inversão do ônus probatório, necessária se faz a reforma da decisão recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e indeferir a inversão do ônus da prova em relação à ora agravante.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 11/07/2023